Tribunal: STF
Processo: ARE 1491361
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Embargos de Declaração — Acolhimento para sanar vício nos termos do art. 1.022, I, do CPC — Pescado importado pela ora embargante que deve receber o mesmo tratamento que o pescado nacional, o qual goza de benefício fiscal previsto no art. 40, 86º, do Anexo III, do RICMS — Embargos de declaração acolhidos com efeito infringente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, inciso I, §§ 2º e 3º; e 155, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, não se controverte nestes autos sobre a aplicabilidade jurídica do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio GATT, cujas disposições determinam, em suma, que os produtos nacionais e os similares importados recebam o mesmo tratamento, de modo a disputarem a preferência do consumidor em condição de igualdade.



    Confira-se, nesse sentido, o Artigo III do GATT, que foi introduzido no ordenamento pátrio por meio da Lei Federal nº 313/48 e que apresenta especial relevância no caso concreto:



    [...]



    Nesse contexto de ausência de controvérsia jurídica sobre a aplicabilidade do GATT, a solução da lide passava pelo exame fático sobre se, no caso concreto, o produto importado e vendido pela ora embargante goza de igualdade de condições com o produto nacional similar, quando ambos são comercializados no mercado interno brasileiro.



    Ora, conforme se depreende do artigo 40, §6º, do Anexo III, do RICMS/SP, os estabelecimentos paulistas com Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE principal de nº 1020-1/01 (“Preservação de peixes, crustáceos e moluscos”) ou de nº 1020-1/02 (“Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos”) podem se creditar de importância equivalente à aplicação do percentual de 7% sobre a saída interna de pescados em estado natural congelados, desde que não enlatados ou cozidos. Confira-se:



    [...]



    Isto é, os pescados congelados fornecidos por produtores paulistas recebem um benefício fiscal nas saídas internas consistente em um crédito outorgado (não proveniente de uma compra prévia na cadeia da mercadoria), o qual, logicamente, acaba por repercutir de forma positiva em toda a cadeia de fornecimento desse bem.



    Assim, de fato, quando esse mesmo benefício fiscal não é aplicado ao pescado congelado importado quando ele é vendido pela importadora aos estabelecimentos varejistas localizados no Estado de São Paulo (só porque necessariamente ele é fornecido de início no Brasil por estabelecimento não produtor, mas também comercial), este acaba por ficar em condição menos favorecida na competição pela preferência do consumidor no mercado interno. Com efeito, esse benefício fiscal, alheio às condições intrínsecas do produto, permite que o pescado nacional acabe por ser ofertado com vantagem sobre similar importado.



    Nesse contexto, é importante ressaltar que, conforme os documentos de fls. 126/130 e de fls. 131/135, a ora embargante importa pescado congelado (merluza) a granel, produto que se enquadra na hipótese prevista no art. 40, §6º, do Anexo III, do RICMS; e que, entretanto, por se tratar de uma importadora, cujo código CNAE principal começa com “46 Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas”, ela não tem como apresentar CNAE principal com início “10”, que designa “Fabricação de Produtos Alimentícios”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente